Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-73.2024.8.11.0094
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-73.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO C DA ROCHA - CNPJ: 20.744.065/0001-59 (APELANTE), Suelen Nunes Rodrigues registrado(a) civilmente como SUELEN NUNES RODRIGUES - CPF: 007.256.691-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONTRATO SEM ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por cooperativa de crédito, condenando o réu ao pagamento de R$ 126.042,68, valor referente a suposto inadimplemento em fatura de cartão de crédito, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta a inexistência de relação contratual válida, questiona a suficiência das provas apresentadas pela autora e a rejeição imotivada da aplicação do CDC, requerendo a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade; (
ii
) definir se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; e (
iii
) estabelecer se a cooperativa autora comprovou adequadamente a existência da relação contratual e do crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo de forma clara as razões da inconformidade, em consonância com o art. 1.010, II, do CPC.

A gratuidade de justiça é devida à parte que demonstra situação de vulnerabilidade econômica
,
nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

O autor da ação de cobrança deve comprovar a existência e a exigibilidade da dívida alegada
.

A apresentação de contrato genérico, sem assinatura da parte ré, não constitui prova suficiente da relação contratual, especialmente quando ausentes outros elementos que demonstrem a anuência do suposto contratante.

A juntada de faturas parciais, sem indicação das transações realizadas, e de planilha unilateral de evolução do débito, desacompanhada de documentos de suporte, não comprova o inadimplemento nem a existência do vínculo contratual.

Inexistindo prova válida e robusta da contratação do cartão de crédito e da efetiva utilização do limite, impõe-se a improcedência do pedido inicial por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença recorrida.

É devida a concessão da gratuidade de justiça à parte que comprova insuficiência de recursos nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

Na ação de cobrança, incumbe ao autor comprovar a existência do contrato e do débito, não se desincumbindo desse ônus com a juntada de contrato não assinado e documentos unilaterais.

A insuficiência de provas quanto à contratação e à utilização do cartão de crédito inviabiliza o reconhecimento judicial da dívida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT, nos autos da ação de cobrança
nº 1000181
-73.2024.8.11.0094, julgada procedente para condenar o apelante ao pagamento de
R$ 126.042,68 decorrente da fatura de cartão de crédito nº
7563271332008, além das custas, despesas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o valo
r atualizado da condenação.

O apelante
postula inicialmente a concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, alega que o juízo a quo rejeitou a aplicação do CDC sem fundamentação adequada, violando o art. 489, §1º, II do CPC. Invoca a Súmula 297 do STJ, que estabelece que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Argumenta que, mesmo sendo pessoa jurídica, deve ser aplicada a teoria finalista mitigada, considerando sua hipossuficiência técnica em relação ao conhecimento sobre direito bancário/financeiro.

Contesta a conclusão do juízo de origem de que o SICOOB CREDIP teria comprovado suficientemente o fato constitutivo do seu direito. Aponta falhas na documentação apresentada pela parte autora, como contrato sem assinatura ou qualquer forma de autenticação do Apelante; planilha produzida unilateralmente pela cooperativa; f
aturas
incompletas (apenas seis meses - abril a setembro/2023) e ausência de comprovante de utilização do limite de crédito.

Postula pela reforma da sentença, para que a Ação de Cobrança seja julgada improcedente.

Em contrarrazões a apelada postula o não conhecimento do Recurso diante da ofensa ao
princípio
da dialeticidade. No mérito, pede o não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

D
o pedido de justiça gratuita.

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade da justiça aquele que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família. Ainda, conforme dispõe o § 2º do art. 99 do mesmo diploma legal, o pedido somente poderá ser indeferido caso existam, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo-se, previamente, oportunizar à parte a comprovação das alegações.

O
apelante apresentou documento fiscal que atesta sua condição de vulnerabilidade, demonstrando rendimentos anuais reduzidos
, além disso não possui patrimônio declarado em sua DIRPF e apresenta saldos negativos em suas contas bancárias, com utilização de limites de cheque especial, o que demonstra atual incapacidade de arcar com as custas processuais.

Assim, defiro o pedido de gratuidade para o processamento do Recurso, sem efeitos
ex

tunc
.

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

A apelada alega a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. Todavia, verifica-se que o apelante expôs de forma clara os motivos pelos quais entende necessária a reforma da sentença, impugnando de maneira suficiente os fundamentos nela adotados, em conformidade com o disposto no art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Cooperativa ajuizou ação de cobrança alegando inadimplemento de dívida oriunda de cartão de crédito empresarial com limite original de R$ 70.000,00, atribuindo à causa o valor de R$ 126.042,68. Para comprovar seu direito, juntou cópia do "Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, Administração e Utilização de Cartão – Pessoa Jurídica", faturas dos meses de abril a setembro de 2023 e planilha de evolução do débito.

O apelante defende a ausência de prova da contratação do cartão de crédito, pois a apelada apenas anexou contrato apócrifo, acompanhado de faturas e planilhas produzidas unilateralmente
.

A ação de cobrança é processo de conhecimento por meio do qual o credor busca o reconhecimento judicial de uma dívida para formar título executivo que permita futura execução. Para tanto, incumbe ao
autor demonstrar
a existência e a exigibilidade do crédito

(
art.
373, inciso I
do CPC).

Embora
a apelada sustente na inicial que o apelante
aderiu a
o cartão de crédito
mastercad
empresarial,
o contrato anexado aos autos, além de tratar apenas de documento com regras gerais de uso, também não contém a assinatura do apelante, circunstância que compromete sua força probante.

Dessa forma, ainda que a jurisprudência admita, em determinadas hipóteses excepcionais, a validade de contratos não assinados
, isso apenas ocorre quando é possível, mediante outros elementos probatórios
, a demonstração de
anuência da parte para a sua
pactu
ação, o que não se vislumbra nos autos
, pois sequer a
cooperativa
comprovou a qualidade de cooperado do apelante.

No mais, as faturas juntadas não esclarecem a constituição do saldo devedor
, pois não há informação sobre as compras realizadas,
elaborada unilateralmente pela cooperativa, carecendo de documentos de suporte que atestem sua exatidão.

Portanto, a
pós análise detida dos autos,
verifica-se que a apelada (autora)

não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ônus que lhe cabia
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DE
COBRANÇA
– FATURAS DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
–
CONTRATAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
PELO BANCO –
COBRANÇA
INDEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ELEVADO DA CAUSA – PEDIDO DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).

Não demonstrada a regularidade na
contratação
, tem-se por inexistente a
cobrança
.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (Tema 1076).

(N.U 1005821-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2022,
Publicado
no DJE 16/06/2022).

Diante disso,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Diante do resultado do julgamento, inverto a sucumbência em desfavor da apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025